Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. VISÃO MONOCULAR. PROVA DOCUMENTAL. DOCUMENTO DO DETRAN. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ATESTADO MÉDICO ASSINADO. PREVALÊNCIA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO DIAGNÓSTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora para declarar a isenção dos seus proventos de aposentadoria quanto à incidência de imposto de renda desde 20/08/2024 e determinar a suspensão dos descontos.

2. Na origem, a autora sustentou que é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 1995 e que foi diagnosticada com visão monocular em decorrência da cegueira de um dos olhos. Afirmou que, embora tenha sido pleiteado, no âmbito administrativo, o reconhecimento do seu direito à isenção de imposto de renda, o pedido foi negado após perícia oficial em que a Junta Médica concluiu, na oportunidade, pela não apresentação de elementos periciais suficientes para o deferimento do pleito.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A autora pretende a reforma parcial da sentença a fim de que seja fixado o dia 02/05/2005, data de exame realizado pelo DETRAN/DF, como data do diagnóstico da cegueira que lhe acomete e, assim, alterar o termo inicial da isenção do imposto de renda a que faz jus.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do termo inicial do direito da autora ao benefício da isenção de imposto de renda.

6. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda os rendimentos/proventos de aposentadoria percebidos por pessoas físicas portadoras de, dentre outras doenças, doença de Parkinson.

7. A tese firmada no Tema Repetitivo 520 pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.”

8. No caso, o Laudo Oftalmológico particular, produzido em 20/08/2024, indica a realização de exames e atesta o diagnóstico de cegueira em um olho da recorrente (ID 73255525). De outro lado, consta dos autos fotografia de documento do DETRAN contendo a informação de que, em 02/05/2005, foi realizado exame oftalmológico e verificada visão monocular da autora (ID 73255526). O documento do DETRAN apresentado nos autos não se trata de laudo médico detalhado, não possui assinatura, carimbo ou qualquer autenticação oficial, tratando-se de mera reprodução fotográfica de registro administrativo, o que compromete sua autenticidade e confiabilidade como meio de prova.

9. A concessão de isenção tributária por moléstia grave requer prova robusta e idônea, sendo admissível inclusive por laudos médicos particulares, com base em elementos clínicos consistentes e desde que firmados por profissional habilitado. O documento do DETRAN, por sua informalidade e ausência de elementos mínimos referentes à avaliação técnica realizada, não atende aos critérios de idoneidade exigidos para a comprovação da moléstia grave, especialmente quando confrontado com documento médico formal, que apresenta indicação detalhada de exames realizados e, portanto, conteúdo técnico com assinatura do profissional da área médica.

10. Neste cenário, o documento do DETRAN deve ser reputado inválido para fins de comprovação da moléstia grave em razão de sua fragilidade probatória, atribuindo-se ao atestado médico de 20/08/2024 a condição de prova idônea da cegueira.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.